Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015111-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.663.121-20 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.663.121-20 (PACIENTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ELEITA COMO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E ENDEREÇO CERTO – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – PANDEMIA DE COVID-19

– PREMISSAS DO STF E STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

No momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 conforme art. 4 da recomendação no 62/2020 do CNJ, se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).

A quantidade não expressiva de drogas, a não configuração de habitualidade criminosa, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015111-29.2020.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S):

DR. JOAO BATISTA ALVES BEZERRA

PACIENTE (S):

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus

impetrado em favor de MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 333977), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do ECA - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) teria direito às medidas cautelares alternativas por ser
“
absolutamente primário
”
e possuir endereço certo no distrito da culpa; 2) seria portador de
“bronquite asmática”
, de modo a autorizar a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja
“
substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar
”
(ID 50878477), com documentos (ID

50878477/ID 50878490).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 51505982).

O Juízo singular prestou informações (ID 51895994).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e corrupção de menor – Busca-se a revogação do ergástulo provisório imposto em desfavor do insurgente ou, subsidiariamente, a sua substituição pela prisão domiciliar – Liminar deferida em parte – Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea - Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP) - Juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da indispensabilidade da constrição cautelar, até porque, como bem ponderado pelo conspícuo Relator “... as anotações criminais pretéritas não caracterizam reiteração delitiva, ao considerar que: 1) o inquérito por tráfico envolve pessoa homônima [data de nascimento, CPF, filiação e naturalidade distintos], além de ter sido remetido ao Juizado Especial Criminal após enquadramento da conduta atribuída como uso de substâncias entorpecentes (Código 460491/Cuiabá); 2) o inquérito relativo ao estelionato foi distribuído em 3.6.2019 e encontra-se sem qualquer movimentação há mais de 1 (um) ano (Código 308039/ Barra do Garças)”, além disso, o paciente é jovem (23 anos de idade), detentor de bons predicados pessoais, posto que é primário, possui endereço fixo no distrito da culpa, inexistindo, por conseguinte, razões que levem a crer que ele, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Importante salientar, ainda, que a quantidade da substância apreendida – 13,742g de cocaína e 276,822g de maconha – não é reveladora da elevada gravidade do delito, sendo que o modus operandi da conduta também não transparece que o postulante possui periculosidade exacerbada, vez que não ultrapassa a ínsita aos tipos penais. Assim, a restrição total da liberdade não se mostra concretamente necessária enquanto primeira medida para garantir a ordem pública diante do fato ensejador do flagrante (posse de 13,742g de cocaína e 276,822g de maconha) e, ainda que fosse superada a análise da necessidade, diante da proibição de excesso, ainda seria desproporcional a medida – Ademais, diante da lamentável situação de pandemia pelo novo coronavírus, aliada à superlotação das unidades prisionais do Estado, tornando-as “campo fértil” para a propagação do vírus, o CNJ publicou a Recomendação no. 62/2020, visando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela doença, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, e a hipótese dos autos não se reveste de particularidades a denotarem extremo risco à ordem pública, de modo que não se justifica a manutenção constrição cautelar, afigurando-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Marcos Santos de Oliveira pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 52408995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 51505982), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade da conduta criminosa [apreensão de 13,742g de cocaína e 276,822g de maconha, após recebimento de informação anônima; e envolvimento de adolescente na traficância], bem como na suposta reiteração delitiva do paciente, extraída do registro de 2 (dois) inquéritos policiais por tráfico de drogas e estelionato (Códigos 460491/Cuiabá e 308039/Barra do Garças).

Todavia, a quantidade de drogas apreendidas [13,742g de cocaína e 276,822g de maconha] não se mostra expressiva, a ponto de evidenciar potencial gravidade da conduta (STJ, HC no 558.351/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).

Por outro lado, as anotações criminais pretéritas não caracterizam reiteração delitiva, ao considerar que: 1) o inquérito por tráfico envolve pessoa homônima [data de nascimento, CPF, filiação e naturalidade distintos], além de ter sido remetido ao Juizado Especial Criminal após enquadramento da conduta atribuída como uso de substâncias entorpecentes (Código 460491/Cuiabá); 2) o inquérito relativo ao estelionato foi distribuído em 3.6.2019 e encontra-se sem qualquer movimentação há mais de 1 (um) ano (Código 308039/ Barra do Garças).

Não bastasse, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade, é primário e não registra outros fatos ilícitos (www.tjmt.jus.br), possui residência fixa no distrito da culpa [Residencial - Rua Goiabeiras, s/n Bairro Jardim das Mangueiras - Barra do Garças/MT - 78600000 – ID 50878483 ] e ocupação lícita [autônomo - ID 50878483].

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

No momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).

Ao ponderar a quantidade não expressiva de drogas, a não configuração de habitualidade criminosa, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513- 40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras [...]”
(ID 51505982).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação
do benefício,
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020